Tribunal: TJDFT
Processo: 0718600-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DIVÓRCIO. BLOQUEIO VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. AVALIAÇÃO CASUISTICA PELO JUIZ. ART. 833, IV, CPC. MITIGAÇÃO. CABIMENTO. MODO MENOS GRAVOSO PARA O DEVEDOR. ART. 805, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É possível a pesquisa de bens via SISBAJUD, especialmente quando o feito se encontra em cumprimento de sentença.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.837.702/DF, decidiu que é possível a constrição de percentual dos proventos dos devedores, a fim de garantir a efetividade do processo, desde que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.
3. Assim, o entendimento acerca da impenhorabilidade constante do art. 833, IV, do CPC tem ganhado novos contornos na jurisprudência, de modo que, ainda que seja para pagamento de dívida de natureza não alimentar, é possível a penhora de verbas salariais, desde que preservado o direito fundamental à dignidade do devedor, sem lhe impor situação de penúria ou prejuízo da sua própria subsistência. Cabe ao Julgador encontrar o ponto de equilíbrio entre o direito à satisfação do crédito exequendo e a dignidade do executado e da sua família.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.